Tribunal: TJMT
Processo: 1037842-74.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037842-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VERANILDE ANGELA DA SILVA - CPF: 362.904.241-49 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª

TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1037842-74.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
VERANILDE ANGELA DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO
DE CUIABÁ

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRORROGAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o município reclamado ao pagamento de férias referentes aos períodos de 2021, 2022 e 2023, acrescidas do terço constitucional. A recorrente sustenta a nulidade dos contratos temporários firmados com a administração pública, pleiteando o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários configura nulidade do vínculo por violação aos limites legais de duração; e (ii) estabelecer se a recorrente tem direito ao depósito do FGTS em razão da suposta nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.424/2003, com alterações) estabelece que contratos temporários para professores podem ter duração de até 18 meses, prorrogáveis uma vez pelo mesmo período, totalizando até 36 meses.

A recorrente foi contratada entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2023, totalizando 35 meses, o que está dentro do limite máximo permitido pela legislação municipal.

A observância dos prazos legais afasta a hipótese de nulidade contratual prevista no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, pois não houve irregularidade na renovação dos contratos.

O artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe que o depósito do FGTS é devido apenas em contratos declarados nulos por afronta ao art. 37, § 2º, da CF/88, o que não se verifica no caso concreto.

Diante da regularidade das contratações e da ausência de vínculo empregatício, a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato temporário firmado com a administração pública nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação municipal específica é válido quando respeitados os prazos e requisitos legais.

O depósito do FGTS somente é devido quando o contrato administrativo for declarado nulo por afronta ao art. 37, § 2º, da CF/88, o que não ocorre quando há observância dos limites normativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.424/2003, arts. 1º, 2º e 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 260326292, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente

o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento das férias à parte autora referentes aos períodos de 2021, 2022 e 2023, efetivamente trabalhados e não prescritos, acrescidas do terço constitucional, com a dedução das verbas eventualmente já pagas e as devidas atualizações, conforme os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021.

Em argumento recursal, a recorrente alega que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento ao FGTS.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da r. sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal reside na nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e na consequente obrigação de pagamento do FGTS.

Segundo a petição inicial, a reclamante foi contratada temporariamente como professora pelo Município de Cuiabá no período compreendido entre 2021 e 2023.

Analisando a documentação anexada, apesar de a ficha financeira apresentada pelo réu conter a informação de “
Cargo não localizado
” (id. 260326289, p. 11 a 16), nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente como “
Professor com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial
” em 2021 (p. 6) e 2023 (p. 10), bem como para o cargo de “
Professor Ensino Fundamental
” em 2022 (id. 260326281).

Nesse contexto, considerando que a demandante manteve vínculo contratual nos períodos de
fevereiro a dezembro de 2021
,
fevereiro a dezembro de 2022
e
fevereiro a dezembro de 2023
, observa-se que o período compreendido entre as contratações, de 02/2021 a 12/2023, totaliza
35 (trinta e cinco) meses
. Vê-se, portanto, que o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi respeitado em todas as contratações.

Isso porque, no que se refere às contratações temporárias, constata-se que a legislação municipal vigente, qual seja, a Lei Municipal nº 4.424/2003 e suas alterações, estabeleceu o seguinte:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante
;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/
2015)

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei nº
6232
/2017)

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

II - até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº
5172
/2008)

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
,
V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº
5917
/2015)
(grifei)

Por sua vez, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2º, da CF/88:

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Ainda, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2º, da CF/88.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, aptas a ensejar o direito do recorrido ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se observa é a
existência de contratações dentro do prazo máximo previsto na respectiva lei municipal, tendo em vista a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, isto é, um total de trinta e seis meses no presente caso
.

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incidindo, no caso em tela, qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida. Em outras palavras, a contratação foi realizada com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/88, sem ofensa ao art. 37, § 2º, da Carta Maior, bem como conforme a legislação municipal.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025